Tribunal: TJMT
Processo: 1044002-84.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044002-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (AGRAVANTE), CETER DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 16.816.286/0001-18 (AGRAVADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
.MATÉRIA NÃO APRECIADANO PRIMEIRO GRAU. ANÁLISE VEDADA NESTE MOMENTO PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIACONFIGURADA.

PRELIMINAR REJEITADA.

BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD.

HOSPITAL

FILANTRÓPICO.

ALEGAÇÃO DE

IMPENHORABILIDADE.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM

EXCLUSIVAMENTE

PÚBLICA

DOS RECURSOS.ENTIDADE QUE PRESTA ATENDIMENTOS

PARTICULARES E POR CONVÊNIOS.

INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 833, IX, DO CPC.DECISÃO MANTIDA.
RECURSONÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valores e determinou a penhora via SISBAJUD em desfavor de entidade filantrópica prestadora de serviços de saúde.

II. Questão em discussão

Verificar

se os valores bloqueados judicialmente são impenhoráveis por supostamente decorrerem de repasses públicos destinados ao SUS, nos termos do art. 833, IX, do CPC, aplicável às entidades privadas filantrópicas prestadoras de serviço público na área da saúde.

III. Razões de decidir

O art. 833, IX, do CPC confere impenhorabilidade apenas aos valores públicos comprovadamente recebidos e aplicados, de forma compulsória, nas áreas de saúde, educação ou assistência social.

A executada, embora filantrópica, também aufere renda por atendimentos particulares e por convênios privados, os quais representam aproximadamente 40% da sua receita total.

A agravante não comprovou que os valores constritos têm origem exclusivamente pública e estão ligados à execução de serviço de saúde vinculado ao SUS, ônus probatório que lhe incumbia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC exige prova da origem pública dos valores constritos, não se presumindo em razão da natureza filantrópica da entidade executada.

A interpretação da exceção legal deve ser restritiva, cabendo à parte interessada comprovar que os valores bloqueados decorrem, exclusivamente, de repasses públicos destinados à saúde.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Cumprimento de Sentença
n.
1001841-51.2016.8.11.0040
, indeferiu o pedido de tutela de urgência em que
a
executada pleiteava a suspensão da ordem de bloqueios de valores em sua conta bancária.

A agravante
suscita

preliminar de ilegitimidade passiva
, argumentando que
a dívida foi constituída durante período de intervenção estadual
, conforme
Decreto n
.
2.588/2014, quando o Estado assumiu integralmente a gestão do Hospital Regional de Sinop
.

Afirma que
o interventor detinha poderes para

gerir os recursos financeiros, movimentar contas bancárias, admitir e demitir empregados
.

No mérito, sustenta que
é entidade filantrópica, sem fins lucrativos, de utilidade pública, cuja atuação se destina integralmente à execução de serviços de saúde em caráter complementar ao Sistema Único de Saúde.

Aduz que é financiado majoritariamente por repasses públicos vinculados e por receitas operacionais que se mostram insuficientes para cobrir integralmente os custos da prestação dos serviços hospitalares, especialmente quando a produção excede a meta contratada.

Assevera que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a dívida foi constituída em período no qual a gestão do Hospital Regional de Sinop estava sob intervenção direta do Estado de Mato Grosso, que detinha controle administrativo, financeiro e operacional absoluto da unidade.

Defende
que as verbas bloqueadas são impenhoráveis, pois em sua maioria consiste em repasses do Sistema Único de Saúde para custeio de atividades assistenciais, colocando em risco a continuidade de um serviço público essencial.

Destaca que atua como executora direta das políticas públicas de saúde e depende integralmente dos repasses correntes para honrar suas obrigações assistenciais e operacionais, não possuindo reservas financeiras, patrimônio disponível ou capital próprio para suportar bloqueios judiciais sem comprometer suas atividades essenciais, tais como a continuidade de UTIs, aquisição de insumos, medicamentos e materiais hospitalares.

Antecipação da tutela recursal deferida para
suspender a ordem de bloqueio de valores
na
conta bancária da agravante
(Id.

335334898
)
.

Na Contraminuta, a agravada

alega
preclusão da alegação de ilegitimidade, visto que
a
matéria
nunca foi alegada nos 10 anos de tramitação
do processo, além das partes terem firmado acordo judicial, o qual foi parcialmente cumprido.

Argui
que não
há extratos bancários demonstrando a origem pública dos recursos
.

Impugna o parecer contábil juntado pela agravante, uma vez que o documento é unilateral e não está acompanhado de
Balanço Patrimonial registrado, DRE, Livro Diário, Livro Razão, SPED Fiscal
e
extratos bancários
, além de apresentar divergência
entre os valores declarados e
portais de transparência.

Aponta que o atendimento do hospital não é exclusivo do S
istema Único de
S
aúde
, pois a certidão
de registro civil (16/12/2025) confirma que
"60% dos atendimentos são SUS"
, logo 40% são particulares/convênios
.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – ilegitimidade passiva:

A agravante alega sua ilegitimidade passiva, argumentando que
a dívida foi constituída durante período de intervenção estadual
, conforme
Decreto n
.
2.588/2014, quando o Estado assumiu integralmente a gestão do Hospital Regional de Sinop
.

Contudo, verifica-se que o tema não foi apreciado
na primeira instância
. Assim, sua análise neste momento configuraria indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NEM ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RESTABELECIMENTO DO CONTRATO – BENEFICIÁRIA COM TRATAMENTO EM CURSO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL - RECURSO NÃO PROVIDO.
É vedado ao Tribunal analisar questões não suscitadas e nem apreciadas no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Verificada a probabilidade do direito e o perigo de danos à saúde de paciente que depende do plano para o tratamento de doença grave, deve ser mantida a decisão que determinou o restabelecimento, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado não comporta redução quando mostrar-se razoável”
. (TJMT, N.U 1001892-07.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 8-5-2024, DJE de 12-5-2024).

Rejeito a preliminar.

Mérito:

A agravante insurge-se contra a decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência em que pleiteava a suspensão da ordem de bloqueios de valores em sua conta bancária.

Alega ser entidade filantrópica que presta serviços de saúde, motivo pelo qual seria inviável a penhora dos valores depositados em sua conta bancária.

Nos termos do art. 833, IX, do CPC, são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas destinados, de forma compulsória, à aplicação nas áreas de educação, saúde ou assistência social. Todavia, é imprescindível a comprovação da origem e da destinação dos recursos financeiros.

No caso, a
agravada
juntou aos autos Certidão de Inteiro Teor do Estatuto Social (Id.316786388), bem como relatório do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES (Id.316786387), os quais demonstram que a
agravante
também presta atendimentos particulares e por convênios (SulAmérica, Unimed, Bradesco e Cassi), os quais representam aproximadamente 40% de sua receita total.

Conforme art. 7º do Estatuto Social da Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, a manutenção dos serviços da entidade dar-se-á por diversas fontes de recursos, incluindo rendas oriundas de contratos e convênios, bem como receitas provenientes de promoções ou de caráter eventual.

Ademais, o relatório do CNES evidencia que os atendimentos prestados e a quantidade de leitos ambulatoriais e hospitalares não são destinados exclusivamente ao Sistema Único de Saúde (SUS), considerando que, do total de 20 leitos de UTI adulto tipo II existentes, 10 são reservados a atendimentos particulares e
convênios; dos 10 leitos de UTI neonatal tipo II, 3 destinam-se a atendimentos particulares e convênios; e, dos 50 leitos de cirurgia geral, 28 são destinados a tais modalidades. Assim, 41 leitos são reservados a atendimentos privados e por convênios, o que representa parcela significativa da capacidade instalada da instituição.

Por outro lado, a executada não se desincumbiu do ônus de comprovar que
a quantia
eventualmente contristad
a
seria proveniente, de forma exclusiva, de repasses públicos destinados à prestação de serviços de saúde, aptos a atrair a proteção da impenhorabilidade
, tend
o em vista que não há nos autos documentos como extrato bancário ou comprovante de origem
dos valores
penhorados.

Assim, é inviável o acolhimento da alegação da agravante, pois não restou comprovada a impenhorabilidade dos valores contristados, diante da inexistência de provas que demonstrem que o montante bloqueado é oriundo, exclusivamente, de verbas públicas.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO

JURISDICIONAL.NÃO OCORRÊNCIA. HOSPITAL FILANTRÓPICO. NUMERÁRIO EM CONTA BANCÁRIA.

BLOQUEIO.IMPENHORABILIDADE. LEI Nº 14.334/2022.

INTERPRETAÇÃOEXTENSIVA.IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se ficou configurada a hipótese de negativa de prestação jurisdicional e a definir se a impenhorabilidade de bens de hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia, de que trata a Lei nº 14.334/2022, engloba os valores depositados em contasbancárias.2. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende
cabível, mesmo que em desacordo com a expectativa da parte. 3. Com a edição da Lei nº 14 .334/2022, buscou o legislador preservar os meios necessários para a continuidade das atividades de assistência social e hospitalar prestadas por hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia mantidos por entidades beneficentes certificadas, sobretudo diante do enorme interesse público envolvido. 4.

As normas que tratam de impenhorabilidade, por constituírem exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial,devem ser interpretadas restritivamente.

Precedentes.5. A impenhorabilidade da Lei nº 14.334/2022 restringe-se a imóveis sobre os quais se assentam as construções, as benfeitorias de qualquer natureza, os equipamentos, inclusive os de uso profissional, e os móveis que guarnecem o bem, desde que quitados.6.Em que pese o importante papel desempenhado pelos hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia, de inegável interesse público e social, não é possível estender a impenhorabilidade de que trata a Lei nº 14.334/2022 para os depósitos bancários, ressalvada a possibilidade de estarem inseridos em outras hipóteses legais de impenhorabilidade. 7. Recurso especial nãoprovido.(STJ - REsp: 2150762 SC 2024/0215860-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DE ENTIDADES FILANTRÓPICOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LEI
N .
14.334/2022. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.(...).
A tese de que os valores em
contas bancárias são impenhoráveis não se sustenta, pois implicaria que as entidades filantrópicas não precisariam arcar com suas dívidas, o que não é razoável.
IV.DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade da Lei n. 14.334/2022 não abrange valores em contas bancárias. 2. A interpretação da norma deve ser restritiva para assegurar a responsabilidade patrimonial das entidades. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5013902-18 .2025.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
rel
.
Gladys Afonso, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 29-04-2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão determinando a penhora de 10% sobre o faturamento da ré. Insurgência da executada.
Inadmissibilidade. Ausência de comprovação por parte da recorrente – ônus que lhe cabia – de que a penhora recaiu sobre recursos públicos aplicados compulsoriamente na saúde (artigo 833, IX, do CPC).
(...).(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2226734-04.2022.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Marcos
Gozzo
, Data de Julgamento: 24/02/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026